Tribunal: TJBA
Processo: 8176422-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176422-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DE ABREU SILVEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DE ABREU SILVEIRA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO COM APENAS DOIS BENEFICIÁRIOS. REAJUSTES CONTRATUAIS ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE "FALSO" COLETIVO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE REAJUSTE FIXADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DA LEGITIMIDADE DOS REAJUSTES. ONEROSIDADE EXCESSIVA. BOA-FÉ OBJETIVA E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão, com apenas dois integrantes, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de abusividade dos reajustes contratuais anuais e por faixa etária praticados pela operadora CENTRAL NACIONAL UNIMED, com pleito de substituição pelos índices fixados pela ANS para planos individuais, restituição dos valores pagos a maior e manutenção da tutela de urgência para limitar a mensalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo com apenas dois beneficiários devem se submeter aos limites estabelecidos pela ANS para planos individuais; (ii) estabelecer se é abusivo o reajuste de 40% por mudança de faixa etária aos 44 anos; (iii) determinar se há direito à restituição dos valores pagos a maior em razão dos reajustes impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de representatividade efetiva da estipulante e o reduzido número de beneficiários descaracterizam a natureza de plano coletivo, atraindo a incidência das normas aplicáveis aos contratos individuais, inclusive quanto à regulação de reajustes pela ANS.

A jurisprudência do STJ reconhece a vulnerabilidade dos consumidores em planos coletivos com menos de 30 vidas, equiparando-os aos planos individuais para fins de controle de reajustes, diante da inexistência de negociação coletiva.

A operadora não apresentou relatório de sinistralidade específico do contrato, tampouco demonstrou, de forma clara e individualizada, a aplicação da metodologia atuarial prevista na RN nº 309/2012 da ANS, violando o dever de informação previsto no CDC.

A imposição de reajuste anual de 18% em 2024 e de 23% em 2023, sem comprovação técnica idônea, revela abusividade diante da vulnerabilidade do contratante e da ausência de justificativa atuarial específica, impondo sua substituição pelos índices máximos da ANS para planos individuais (6,91% em 2024 e 9,63% em 2023).

O reajuste por mudança de faixa etária de 40% aos 44 anos, somado ao reajuste anual, impõe ônus excessivo e desproporcional ao consumidor, ferindo os princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, sendo nulo na forma aplicada.

Ainda que prevista contratualmente e amparada em parecer atuarial genérico, a cláusula de reajuste por faixa etária exige, para sua validade, a demonstração de critérios técnicos adequados e proporcionais ao risco da nova faixa, o que não ocorreu no caso.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, uma vez que não se comprovou má-fé da operadora, observando-se a correção monetária desde o desembolso e os juros de mora desde a citação, nos termos da legislação civil e consumerista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

Contrato de plano de saúde coletivo com menos de 30 vidas, sem representatividade da estipulante e sem negociação coletiva, deve ser submetido aos parâmetros regulatórios dos planos individuais, inclusive quanto aos reajustes anuais.

Reajustes aplicados sem demonstração específica e transparente da metodologia atuarial adotada configuram prática abusiva, violando o dever de informação e o equilíbrio contratual.

É abusivo o reajuste por faixa etária de 40% aplicado de forma acumulada e sem demonstração de proporcionalidade, quando ocasiona onerosidade excessiva ao consumidor.

A restituição dos valores pagos a maior, em razão da abusividade dos reajustes, deve ocorrer na forma simples, com apuração em liquidação de sentença, acrescida de correção monetária e juros legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, IV e V; 42, parágrafo único; 51, IV e X; CC, art. 205; CPC, arts. 98, § 3º, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 952 e Tema 1.016; STJ, AgInt no AREsp 1569422/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 10.03.2020; STJ, REsp 1667443/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.11.2018; STJ, REsp 1712163/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.06.2019.

APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, na forma do quanto fundamentado no voto Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01